Tribunal: STF
Processo: Rcl 67476
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda., contra  acórdão proferido pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Jales/SP, nos autos do processo n. 1001615-87.2023.8.26.0297, que teria violado as teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 670 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem o beneficiário ajuizou ação buscando indenização em razão do atraso na entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda. 



    Sustenta que “em sentença, o MM. Juízo de piso acolheu a pretensão do interessado e condenou a Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que com a finalidade de reformar a decisão, a Reclamante interpôs Recurso Inominado, ao qual foi negado provimento.



    Destaca que “diante da afronta à Constituição Federal, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    Nesta ordem de ideias, há que se admitir que não é suficiente o interesse privado, o inconformismo subjetivo, suposta injustiça, ou ainda, a simples situação de sucumbência, indispensável, no caso debatido em juízo, o interesse público. 



    Portanto, compete ao recorrente demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Temas 797(ARE 836.819-SP); Tema 798 (ARE 837.318-SP) e Tema 800 (ARE 835.833-RG), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada. 



    Neste caso, não observo qualquer violação a dispositivo constitucional. 



    Portanto, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil, Posto isso, nego seguimento ao recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem (fls. 90, 91, e-doc. 3). 



    Argumenta que “mais uma vez inconformada, a Reclamante interpôs Agravo Interno, que restou improvido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “a despeito do precedente do Supremo Tribunal Federal cadastrado como TEMA 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da carta magna” (fl. 4, 5, e-doc. 1).



    Discorre que “aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão hostilizada contrariou frontalmente o dever de fundamentação previsto no já citado artigo 93 da Constituição Federal” e que “o tema versado no Recurso Extremo goza de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa”  (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a concessão do efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”  (fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja dado “provimento a presente reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa aos Temas de Repercussão Geral ns. 339 e 670. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado o decidido nas decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral.



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    5. A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária de Jales possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    6. Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009)



    7. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    A tese firmada no Tema n. 670 de Repercussão geral fixou que:



    I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.



    8. Quanto à tese fixada no Tema n. 670, verifico a ausência de identidade material com a decisão reclamada, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 791.292 que gerou o referido Tema tratou da validade de leis que criam cargos em comissão, o que não ocorre no caso em análise.



    Desse modo, verifica-se, na espécie, a ausência dos requisitos constitucionais da via reclamatória. Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 2.4.2020). 



     



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente